Tribunal: TJMT
Processo: 0000524-89.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000524-89.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANANIAS JUNIOR MARTINS DE MATOS - CPF: 071.344.331-61 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GABRIELA AMORIM DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 020.887.091-18 (VÍTIMA), DEBORA CUNHA DA SILVA - CPF: 024.571.501-08 (VÍTIMA), ETIANY PASSOS DOS REIS - CPF: 041.388.141-59 (VÍTIMA), JESSIKA DE JESUS VELASCO - CPF: 059.102.411-09 (VÍTIMA), THAIS DAIANE BRITO DE SOUZA - CPF: 058.820.241-02 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO.
1.

ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386 DO CPP). IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA, COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DELEGACIA E JUDICIALMENTE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO EM CRIMES PRATICADOS SEM TESTEMUNHAS.
VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO COMPROVADA
.

2.
AFASTAMENTO DA
MAJORANTE
DO EMPREGO DE
ARMA
DE FOGO.

IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA
ARMA
.
ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 1 DA TCCR/TJMT. COMPROVADO EMPREGO DA
ARMA
N
A AÇÃO DELITIVA
.

3.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
.
IMPROCEDÊNCIA.
CULPABILIDADE
. EXCEDEU O COMUM EM TAIS CASOS.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

ENUNCIADO No. 32 TCCR/TJMT. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA.

4.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
.
PENA SUPERIOR A 8 ANOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART
. 33, §2o, “A”, DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (33, § 3.o, DO CP).
5.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
IMPERTINÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
, E NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não merece prosperar o pedido de absolvição, com fundamento no art. 386, do CPP, quando o conjunto fático-probatório colhido durante a instrução processual atesta
o envolvimento do apelante e seu comparsa na empreitada criminosa,
sobretudo, quando as palavras das vítimas foram corroboradas pelas provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, o que ratifica a idoneidade e a veracidade do Reconhecimento Fotográfico realizado na Delegacia de Polícia e em juízo pelas ofendidas.

-
Em contrapartida, a invocação de álibi transfere a quem o alega o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 do CPP, ônus, que quando não satisfeito, afasta a possibilidade da absolvição pretendida e corrobora a tese acusatória, inexistindo portanto espaço para a aplicação do axioma
in dubio pro reo.

2.

O reconhecimento da causa especial de aumento de pena do crime de Roubo com o emprego de
arma
de fogo independe da apreensão e submissão do artefato à perícia, sendo suficiente que a circunstância seja demonstrada mediante outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas sobre seu uso durante a consumação do crime. Inteligência do
Enunciado n. 1

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

3.

Não há que se falar em redução da pena basilar para o patamar mínimo,
se ela fora majorada, devido à negativação da culpabilidade,
em face da violência empregada contra as vítimas, aliada à audácia do apelante, que entrou em contato com elas, e inclusive, com o auxílio de sua genitora, no intuito de intimidá-las para que não o reconhecessem em juízo.

- De igual modo, quanto às
circunstâncias do crime,
a fundamentação
revela-se idônea devido a sua consideração como prejudicial (art. 59 do CP), pois o apelante praticou o delito em p
leno horário comercial, na presença de diversas pessoas (sete vítimas),
utilizando-se para tanto, de arma de fogo.

4.

Tratando-se de réu condenado à pena superior a 8 anos, impõe-se a fixação de regime prisional fechado, tendo em vista vedação legal que estipula expressamente em seu art. 33, §2o, “a”, do CP que:
“o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.
Outrossim, a reforçar a manutenção do regime imposto, o apelante ostenta circunstância judicial negativa na 1a fase da dosimetria da pena (art. 33, § 3.o, do CP).

5.
O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a tempo e modo, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente quando lhe for exigido o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Ananias Junior Martins de Matos
foi
condenado

pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.
, à pena de
9 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
20 dias-multa
, pelo cometimento do delito de
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, em concurso formal (6 vítimas) (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70, ambos do CP) (Id. 69401596).

Em suas razões, o apelante

pleiteou
1)
a
absolvição
, sob o argumento que as provas produzidas não seriam suficientes para condená-lo.
Subsidiariamente
, requereu
2)
o
afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo
, diante da falta de comprovação de sua ocorrência, bem como,
3)
a
redução da pena-base
para o mínimo legal,
4)
o
abrandamento do regime prisional
para o semiaberto e ao final,
5)
a
isenção das custas
processuais (Id. 69401592).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 69401598).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 89931483), conforme respectivo sumário que segue:

“Apelação Criminal – Roubo circunstanciado [art. 157, § 2o, incs. I e II, c/c art. 70 (por seis vezes), ambos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1
. Pretendida absolvição – alegada ausência de provas e de dolo – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Requerida redução da censura basilar para o mínimo legal – inviabilidade – circunstâncias judiciais em parte desfavoráveis – exasperação fundamentada – 3. Reclamada exclusão da causa de aumento do § 2o-A, inc. I, do art. 157, do CP – improcedência – emprego de arma – uso devidamente comprovado como forma de incutir temor – ausência de apreensão e realização de exame pericial – irrelevância – desnecessidade de o corréu empunhar a arma de fogo – 4. Almejada fixação de regime menos gravoso para o desconto da reprimenda – insubsistência – circunstâncias judiciais em parte desfavoráveis - fixação de regime mais gravoso devidamente fundamentada na sentença – artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o do Código Penal - manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 29 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021